Tribunal: TJDFT
Processo: 0700039-34.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DE CAUÇÃO. PEDRAS PRECIOSAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE. INEXISTENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SEM RESOUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, do CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. A respeito do instituto jurídico interesse de agir ou interesse processual, a legislação processual civil de 2015 dispõe que é causa de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI. 1.1 O interesse de agir pode ser visto como resultado da lesão a um direito, pois, para exercer a ação regularmente, imprescindível haver o direito subjetivo material e o interesse de agir (decorrente da violação deste direito). 1.2 O interesse-necessidade corresponde àquela parcela do interesse caracterizado exatamente pela necessidade do provimento jurisdicional, ou seja, quando não há outro meio para obter a proteção do suposto direito senão através da atividade jurisdicional.

2. Verifico ausente no caso em tela qualquer pretensão resistida, e, consequentemente inexistente o interesse de agir (interesse-necessidade), especialmente quando o apelado demonstra categoricamente que possui procedimento interno administrativo para avaliação e substituição da garantia almejada, sendo que jamais fora instado a tanto, disponibilizando e esclarecendo nos autos, inclusive, os canais que a apelante dispõe para sua solicitação.

3. Diante da ausência de pretensão resistida, o interesse de agir, no presente feito, deverá ser afastado, conforme bem decidido pelo juízo a quo, não havendo necessidade, assim, para o provimento jurisdicional. Precedentes.

4.Recurso conhecido e não provido.